Tribunal: TCU
Processo: 006.911/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2847/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.911/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Cardoso Neves (XXX.349.751-XX); Alexandre Drummond Rizzato (XXX.545.098-XX); Cleidson Lima da Silva (XXX.527.948-XX); Douglas Pasquali Pedroso (XXX.062.528-XX); Maurilio Epifanio Neto (XXX.741.208-XX); Pamela Carvalho Bernardes (XXX.448.618-XX); Pedro Henrique Delfino Fideles (XXX.155.748-XX); Silvana Felicidade Lopes da Silva (XXX.931.098-XX); Thereza Cristina de Almeida Mello (XXX.894.128-XX); Vitor Zangerolamo (XXX.678.748-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.